Tribunal: TJSP
Processo: 1003877-05.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição das quantias indevidamente pagas. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Compromisso de compra e venda de imóvel. Valores pagos pelo autor a título de Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária (SATI). Apelante afirma que se trata de serviços realizados por despachante. Alteração da

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição das quantias indevidamente pagas. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Compromisso de compra e venda de imóvel. Valores pagos pelo autor a título de Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária (SATI). Apelante afirma que se trata de serviços realizados por despachante. Alteração da denominação da tarifa cobrada. Serviços pelos quais foi cobrada a taxa que se traduzem em serviços de assessoria, cuja natureza se assemelha aos cobrados por meio da taxa SATI, pela qual não deve o comprador responder, conforme decidido pelo STJ (REsp 1599511/SP, tema 938). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.